Tribunal: TJSP
Processo: 1202694-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Penhora de aeronave adquirida pelos embargantes. Sentença de procedência, com condenação dos embargados ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, aventada pelo banco embargado em contrarrazões. Acolhimento. Inadmissível o apelo adesivo interposto pelos embargados Agro Norte Pesquisa e Sementes, Agro Norte

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Penhora de aeronave adquirida pelos embargantes. Sentença de procedência, com condenação dos embargados ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, aventada pelo banco embargado em contrarrazões. Acolhimento. Inadmissível o apelo adesivo interposto pelos embargados Agro Norte Pesquisa e Sementes, Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul, Angelo Carlos e Gleice, visto que não se trata de hipótese de sucumbência recíproca, mas de procedência do pleito inaugural, de modo que incabível a interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso adesivo não conhecido. Preliminar acolhida.
Mérito. Inconformismo do banco credor restrito à imposição de verbas sucumbenciais. Afastamento. I. Penhora sobre aeronave adquirida pelos embargantes, sem notícia da aquisição no Registro Aeronáutico Brasileiro perante a ANAC. II. Banco exequente que, conquanto, a princípio, não detivesse conhecimento da aquisição do bem pelos embargantes ao azo da constrição, apresentou impugnação por meio da contestação e nela insistiu em manifestação à réplica, com reiteração das teses de que a transação fora simulada, de ausência de boa-fé dos embargantes e de fraude à execução, depois de tomar ciência da transmissão do bem, de modo que deve suportar os encargos de sucumbência. Exegese do disposto na Súmula 303 juntamente com a segunda parte do Tema 872, ambos do STJ. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. III. Afastamento do pleito subsidiário de divisão das verbas sucumbenciais entre os embargados, na proporção sugerida pelo banco exequente, porquanto desprovido de qualquer substrato jurídico ou fático que o ampare. A mera indicação de percentuais, desacompanhada de fundamentação idônea, não autoriza a redistribuição da sucumbência.
Recurso do banco embargado desprovido, não conhecido o apelo adesivo dos coembargados.